Tribunal: TJSP
Processo: 1006955-26.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00. Inconformismo da requerida. Inadmissibilidade. Espera do suplicante por vinte e sete horas para atingir o destino final contratado, qual seja, a cidade de Belém/PA. Mal súbito do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00. Inconformismo da requerida. Inadmissibilidade. Espera do suplicante por vinte e sete horas para atingir o destino final contratado, qual seja, a cidade de Belém/PA. Mal súbito do piloto que está inserido no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Atraso superior a quatro horas que determina à ré assistência material ao passageiro, o que não foi adequadamente cumprido, porquanto deveria a suplicada fornecer hospedagem, e não somente alimentação como fez. Quantum indenizatório que não comporta redução porque já aquém dos valores usualmente arbitrados em casos análogos, ficando mantida a verba fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. Sentença confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.